Tribunal: TJSP
Processo: 2298113-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Cumprimento de Sentença – Na impossibilidade de cumprimento da tutela específica, a tutela pelo resultado prático equivalente deve ser convertida em pecúnia, nos termos do título executivo judicial – Negativa de disponibilização de espaço na revista Vogue que deve ser devidamente comprovada – R. decisão agravada mantida – Recurso improvido.